Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME - CNPJ: 00.147.424/0001-83 (AGRAVADO), OTONIEL MARQUES VIEIRA - CPF: 003.697.851-50 (AGRAVADO), ZAQUEU MARQUES - CPF: 238.148.961-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE PESQUISA DO
ENDEREÇO
POR MEIO DO
SISTEMA

RENAJUD E INFOJUD – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES –
ARRESTO

ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE –
APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC
–
PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Quanto ao pedido de pesquisa do
endereço
por meio do
sistema

RENAJUD e INFOJUD, constata-se que não foram levadas ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos.

“O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação”
(TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
100241269.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS – ME E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS – ME, OTONIEL MARQUES VIEIRA E ZAQUEU MARQUES
, que indeferiu o arresto dos numerários constantes nas contas-correntes dos executados, via BACENJUD.

Aduz o agravante que o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau com fundamentação fragilizada, até porque “
a parte executada, ciente da pendência de obrigação contratual que possui para com o agravante, se furta à ação da Justiça ao não informar ao credor sua mudança de domicílio”
(sic).

Alega que
“no caso em exame, a parte adversa não foi citada, exsurgindo daí o direito de a parte utilizar-se, novamente, da prerrogativa do art. 830 do CPC. Logo, não há óbice ao acolhimento do novo pedido formulado perante o juízo de piso para realização do arresto antes da pesquisa de endereço”
(sic).

Diz que “
revela-se intuitiva a tese de que o Agravante tem o direito subjetivo e legal de optar pela reutilização do arresto na busca de bens do executado. Ademais porque o arresto de valores, via bloqueio BacenJud, está em sintonia com a ordem preferencial contida no inciso I do art. 835 do CPC
” (sic).

A par desses argumentos, pugna-se pelo provimento do recurso
“determinando-se nova realização de arresto BACENJUD, bem como a pesquisa patrimonial via RENAJUD E INFOJUD, para fins de prosseguimento da ação”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida parcialmente
em 08/03/2021, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, Relator em Substituição Legal (Id 78805480).

Não foram ofertadas contraminuta, ante as frustradas tentativas de intimação dos agravados
(Ids 89880461 a 103639481), o que se torna desnecessário diante da ausência de angularização processual na origem.

Preparo recursal recolhido (Id. 77213521).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que com o presente recurso a parte recorrente pretende tanto a constrição de valores junto aos sistemas pertinentes,
como também que o Juízo
a quo
promova pesquisa patrimonial via RENAJUD E INFOJUD, para fins de prosseguimento da ação executiva
, pleito esse o qual não houve pronunciamento por meio da decisão guerreada, de modo que não conheço deste pedido, ante a vedação da supressão de instância.

Assim, a questão trazida para apreciação neste recurso, portanto, restringe-se à inconformidade da parte agravante com a decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de realização de arresto dos numerários constantes nas contas correntes dos executados, ora agravados, via BACENJUD.

Como
cediço, o
arresto
visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura
execução
, conforme previsão no artigo
830
do
CPC
, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do
arresto
de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

No caso dos autos, o agravante comprovou as inúmeras tentativas de citação dos agravados no endereço fornecido pelo contrato, não sendo conhecida a sua atual localização (Ids
14517823, 14887416, 14985116, 37772123, 37772494, 37772516 – autos executivos).

Assim, considerando a infrutífera tentativa de citação dos devedores por não terem sido localizados, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de
arresto
online.

É que, tratando-se de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do
arresto
executivo; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o
arresto
executivo online pelo sistema BacenJud, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Desse modo, se o devedor se der por citado em algum momento antes do
arresto
, este será convertido em penhora. Logo, a referida medida não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aliás, providências foram tomadas para tentar possibilitar o contraditório, que não se consumou em face da postura dos devedores.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
ARRESTO ONLINE – BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação.”
(TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ARRESTO PRÉVIO ON-LINE – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA – ART. 830 DO CPC – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DECLINADO NO TÍTULO EXECUTIVO – ARRESTO PRÉVIO ON-LINE VIA SISTEMA BACENJUD
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 830 do CPC/2015 estabelece que, se “o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”, logo, basta que o devedor não seja encontrado para ocorrer o arresto de seus bens, e a possibilidade de constrição prévia de ativos financeiros da parte executada atualmente está prevista no art. 854 do CPC/2015. 2. Frustradas as tentativas de citação da parte executada, admite-se a realização de arresto prévio on-line via sistema BACENJUD, sobretudo quando demonstrado que o devedor tenta se esquivar da citação, não se exigindo o esgotamento dos meios de localização e citação do devedor.”
(TJ-MT 10111617520218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata realização das diligências requeridas, junto ao sistema BACENJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022